Tribunal: STF
Processo: ARE 1365012
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ALÍNEA D, DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA E DOS FATOS DA CAUSA.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.